Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708347-82.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CELSO ALVES DAMASCENO, EDNA CAETANO CARVALHO SOARES, OLAVO DE ABREU, ROBERTO KFURI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO. TESE FIXADA EM RECURSO REPETITIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública". 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa, por força da coisa julgada, independentemente de integrarem ou não o corpo associativo do IDEC, ou de ter residência ou domicílio no Distrito Federal, para requererem o cumprimento individual de sentença coletiva decorrente da ação civil pública n.o1998.01.1.016798-9. 3. É desnecessária a liquidação de sentença quando os expurgos inflacionários devidos são passíveis de apuração mediante simples cálculos aritméticos (art. 475-B, caput, do CPC/73). 4. A data inicial para incidência dos juros de mora deve ser contada a partir da citação ocorrida na ação civil pública que originou o título judicial exequendo, conforme tese firmada em sede de análise de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp's no 1.370.899/SP e no 1.361.800/SP. 5. O interesse recursal está intimamente associado à utilidade prática da prestação jurisdicional que se pretende obter e, quando não evidenciada em sua totalidade, importa em conhecimento parcial do recurso. Neste caso, a decisão que não inclui os juros remuneratórios revela inexistir o interesse recursal sobre aos mesmos. 6. São devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, desde que decorrido o prazo legal para pagamento voluntário pelo executado. O valor depositado para fins de garantia do juízo não se confunde com o pagamento voluntário. 7. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada encerrou as seguintes violações: a) artigos 17, 485, inciso VI, 1.035, e 1.036, todos do Código de Processo Civil, argumentando ser a recorrida parte ilegítima para figurar no polo ativo, na medida em que somente os filiados ao IDEC possuem a legitimidade para a propositura da ação de execução promovida pelo próprio IDEC; b) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, afirmando existir determinação dos Tribunais Superiores de suspender os processos que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão; c) artigos 485, inciso VI, e 783, ambos do CPC, sustentando que os efeitos erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do órgão que a prolatou, sendo a parte recorrida manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito; d) artigo 240 do Código de Processo Civil, afirmando que os juros moratórios devem incidir a partir da citação na execução de sentença, e não na ação de conhecimento, pois somente após aquela a obrigação torna-se exigível; e) artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo ser descabida a condenação do banco ao pagamento de verba honorária, uma vez que ela não é devida em fase de cumprimento de sentença, decorrente da fase de conhecimento, já que os patronos dessas execuções individuais não atuaram na fase de conhecimento e, por conseguintes, não pode se beneficiar dessa verba honorária. Aponta ofensa à Lei 11.232/05, afirmando ser necessária a liquidação de sentença. Menciona, ainda, ofensa aos artigos 332, §1o, e 509, ambos do Código de Processo Civil, sem explicitar as razões pelas quais entende o suposto malferimento dos dispositivos legais. Requer seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB 25.136, bem como que sejam feitas as publicações de todos os atos processuais em nome do mesmo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à suposta afronta aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783, 1.035, e 1.036, ambos do Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos temas 685 e 724 (REsp 1.370.899/SP e 1.391.198/RS), relativos à incidência dos juros de mora, e ao alcance da sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9 e à inclusão de expurgos inflacionários, decidiu: i) “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior"; ii) “1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa- também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília ”. (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido, nesses aspectos, em consonância com os referidos paradigmas, quanto às questões acima ventiladas, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à tese de existir determinação dos Tribunais Superiores de suspender os processos que tenham por objeto matéria sobre os expurgos inflacionários do Plano Verão, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça afetou como representativos da controvérsia os REsp n.o 1.361.799/SP, n.o 1.362.022/SP e o n.o 1.438.263/SP, nos quais, limitando a controvérsia, o Ministro Relator proferiu decisão (REsp n.o 1.438.263/SP), publicada no DJe de 15/12/2016, para esclarecer que: (...) O cerne da controvérsia refere-se à legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva proferida nas ações civis públicas movidas pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A (REsp no 1.361.799/SP e REsp no 1.362.022/SP) e contra o Banco Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil S/A (REsp no 1.438.263/SP), podendo repercutir, conforme a tese a ser fixada em sede de recurso repetitivo, em outras demandas idênticas, desde que ainda não apreciadas, em definitivo, no âmbito do próprio Superior Tribunal de Justiça ou, em qualquer hipótese, do eg. Supremo Tribunal Federal. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo Interno no REsp n.o 978.018/SP, entendeu que, em se tratando do tema relativo à legitimidade ativa dos poupadores referentes à ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, não se aplicaria a suspensão determinada no REsp n.o 1.438.263/SP. Confira-se: AGRAVO INTERNO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIADO DO IDEC. COMPROVAÇÃO. NÃO SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 1998.01.1.016798-9. 1. A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 978.014/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017) Esta Corte de Justiça teve a oportunidade de visitar o tema em diversas ocasiões, elucidativamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SOBRESTAMENTO DETERMINADO NO RESP N. 1.438.263/SP. ABRANGÊNCIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do REsp n.o1.438.263/SP. 2. O Superior Tribunal de Justiça, analisando a abrangência da decisão do sobrestamento determinado nos autos do REsp n.o 1.438.263/SP, decidiu que esta não alcança os feitos que se referem à ação civil pública n. 1998.01.1.016798-9, promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (AgInt no AREsp 978.014/SP). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1045163, 07086295720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/09/2017, Publicado no DJE: 13/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. I - Desnecessário o sobrestamento do processo até julgamento do REsp 1.438.263-SP pelo STJ, pois a suspensão nele determinada não abrange o cumprimento individual da sentença coletiva (proc. no 1998.01.1.016798-9). Reformulado o entendimento da Relatora. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1037940, 20160020239052AGI, Relator: VERA ANDRIGHI) E, mais recentemente, o posicionamento foi chancelado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça com a desafetação do REsp n.o 1.438.263/SP da sistemática dos repetitivos. Nem se aplica ao caso concreto o sobrestamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 770.731 AGR/SP, dado que existe o registro expresso na ordem de sobrestamento para exclusão dos processos que se encontram em fase de execução definitiva, fase essa em que se encontra o presente feito. (ID 15234832). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à mencionada ofensa ao artigo 85 do CPC, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA. LIMITES GEOGRÁFICOS. VALIDADE. TERRITÓRIO NACIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO COLETIVA DE CONHECIMENTO. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. QUANTUM DEBEATUR. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LIQUIDAÇÃO. DISPENSABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÕES PROCESSUAIS DISTINTAS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE DE JULGAMENTO COLEGIADO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO OU MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. SANÇÃO PROCESSUAL AFASTADA. ... 12. Como o processo coletivo se desdobra em duas fases, uma promovendo o acertamento do núcleo homogêneo do direito coletivo e a outra conduzindo a satisfação individual do direito, devem ser fixados honorários advocatícios no cumprimento individual da sentença coletiva. Precedentes. ..... 14. Recurso especial PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1798280/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 04/05/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso quanto no que tange mencionada contrariedade 332, §1o, e 509, ambos do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao indicado vilipêndio à Lei à Lei 11.232/05, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A menção genérica, no seio das razões recursais, a dispositivos (...), sem que tenha sido indicado ostensivamente qual deles teria suspostamente sido ofendido, importa deficiência argumentativa e atrai o óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1534811/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023